Tribunal: TJBA
Processo: 8018198-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018198-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARICELIA PEREIRA NEVES Advogado(s): WELLINGTON DE PAULA PEREIRA MELO E NEVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Cinge-se a controvérsia na existência de omissão quanto às consequências da intempestividade da impugnação, especialmente quanto ao alegado erro de cálculo. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acórdão que declarou a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, pois o pronunciamento já produz, por força de lei, os efeitos jurídicos dela decorrentes, quais sejam, a preclusão das matérias defensivas. 3. O alegado erro de cálculo insuscetível de preclusão não se configura quando as questões envolvem matérias complexas como interpretação de certidão "se vivo fosse", termo inicial de cumprimento de obrigação, aplicação de juros de mora e revisão de multa diária, que exigem cognição exauriente. 4. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, constituindo mera insatisfação com o resultado do julgamento. 5. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018198-94.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MARICELIA PEREIRA NEVES. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.